Tribunal: CARF
Processo: 10725.720396/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720396/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.058 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
JOÃO JOSÉ DA SILVA BARROCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA FÍSICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
Para a comprovação da existência física das áreas de preservação permanente é
indispensável que a parte traga aos autos laudo técnico que demonstre
efetivamente essas áreas, na forma da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto Territorial Rural, exercício de 2006, do imóvel
denominado Fazenda da Barrinha, no município de São Fidelis/RJ, conforme descrição dos fatos
e enquadramento legal de fls. 02 a 06.
Regularmente intimado, o Recorrente apresentou laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua declarado e das áreas de preservação permanente. Quanto a
essas áreas de preservação permanente, não fora aceito o laudo pela autoridade fiscal, eis que se
constatou a informação oficial da Superintendência do IBAMA de fls. 70 e 71, reduzindo-as,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720396/2010-73
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720396/2010-73

motivo pelo qual não foram aceitas as áreas declaradas na DITR. Quanto ao VTN, foi utilizado o
laudo técnico apresentado pelo Recorrente, quando da intimação preliminar.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
FÍSICA.
Para a comprovação da existência física das áreas de preservação permanente é
indispensável laudo técnico que especifique tais áreas na forma da legislação vigente,
principalmente quando exista documento de órgão publico informando que essas áreas
tem quantitativo menor que o pretendido pelo impugnante.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta: “ora, é inconcebível que tendo
o recorrente apresentado documentos que retratam a realidade, ser punidos com lançamento de
valor tão aviltante. As Declarações e o Laudo são sim esclarecedores”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. O
ponto controvertido do presente recurso é a quantificação da área de preservação permanente da
propriedade rural do Recorrente.
Quanto às declarações apresentadas que indicam uma área de preservação
permanente de 268 hectares, o ofício da Superintendência do IBAMA, de fls. 70 e 71, informa
que a área indicada refere-se à soma das áreas de preservação permanente de 26,86 hectare, com
a área de reserva legal de 241,14 hectares, o que totaliza os 268 hectares declarados e seus
efeitos considerados até a data do ofício em 08 de outubro de 2010. Portanto, afasta-se tais
declarações como prova das áreas de preservação permanente.
Nessa linha de raciocínio, o argumento de que o Laudo apresentado seria
conclusivo para demonstrar a indigitada área, sem razão o Recorrente.
Consoante o entendimento do acórdão recorrido, ao qual adiro, o laudo técnico
não se presta à comprovação da existência física e efetiva das essas áreas de preservação
permanente, porque não as identifica. É que o laudo apenas indica que as áreas de preservação
permanente e de reserva legal estão localizadas nas partes mais altas do imóvel ou declives
acentuados, protegendo as nascentes (fls. 37), olvidando-se em especificar e indicar qualquer das
áreas, com a correspondente situação geográfica, hábil a refutar a informação da
Superintendência do IBAMA do Rio de Janeiro.
Quanto ao “laudo técnico” de fls. 48, observa-se que se trata de uma simples
declaração junto ao INCRA, sem qualquer especificação das áreas de preservação permanente.
Por fim, quanto ao pedido do Recorrente de ser utilizado o VTN do laudo
apresentado, aclaro que justamente foi esse o valor do VTN constante do lançamento de ofício.
Inclusive, o acórdão recorrido considerou essa uma matéria não impugnada.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.058 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720396/2010-73

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital